Tribunal: STF
Processo: ARE 1354203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OPERAÇÃO LAVA JATO. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA PETROBRÁS. 



    - A insurgência veiculada pela parte agravante, no presente recurso, cinge-se especificamente à inclusão do pedido de condenação ao pagamento de danos morais, supostamente causados à PETROBRÁS pelos réus, em razão dos fatos descritos na petição inicial do processo de origem. 



    - Segundo entendimento majoritário na Turma, os motivos que justificam o afastamento da possibilidade de acolhimento da pretensão de indenização por dano moral coletivo em sede de ação civil pública por ato de improbidade atuam ainda com mais força em relação ao pedido de indenização por dano moral alegadamente suportado pela agravante, não havendo fundamento jurídico para a condenação em indenização de danos morais na forma pretendida pela agravante, em decorrência pura e simplesmente da prática de atos de improbidade (AI 5020917-78.2015.404.0000). 



    - Inviável, assim, segundo o entendimento que predominou, a cumulação do pedido de indenização por dano moral vertido pela PETROBRÁS com os demais pedidos deduzidos na demanda originária, na medida em que a relação jurídica de direito processual será efetivamente estabelecida entre a requerente (PETROBRÁS) e os réus, o que afasta a previsão do art. 109 da Constituição Federal no que se refere à competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da causa. 



    - Agravo de instrumento improvido.”



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 37, § 4º, e 109 da Constituição Federal.



    Afirma que “não há dúvidas do severo dano moral sofrido pela Companhia, que, até o momento, é difícil de ser dimensionado, vez que tal dano continua ocorrendo diariamente”.



    Defende que inexiste “razões jurídicas para que o v. acórdão simplesmente obstaculizasse o aditamento pretendido pela PETROBRAS, por intermédio de sua atuação como litisconsorte ativo em prol do interesse público, e em um instante do processo totalmente compatível com o exercício do aditamento. Igualmente, fere a lógica jurídica, constituindo mesmo um desserviço à celeridade e economia processuais, determinar que a PETROBRAS simplesmente, e caso assim deseje, ajuíze nova ação, a fim de rediscutir idêntica matéria”.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja reconhecida “a possibilidade de dedução de pedido de indenização por dano moral individual destinada à sociedade de economia mista, nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa em trâmite perante a Justiça Federal”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “não provimento do agravo”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Ação civil pública em curso na Justiça Federal, requerendo indenização por danos morais coletivos, a par de outras sanções. Pleito de ser inserida indenização por danos morais individual à Petrobrás. Razões do agravo que não lograram demonstrar os requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. O acórdão recorrido em nada discutiu a causa expressamente ao teor do § 4o do art. 37 da Constituição Federal, não sendo atendido o requisito do prequestionamento no ponto, não tendo a parte recorrente interposto embargos de declaração a tanto na origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. A presença da União na ACP determina a competência federal à lide, mas não que necessariamente seja devida na ACP indenização individual à Petrobrás, sociedade de economia mista, ainda que admitida nos autos como litisconsorte ativa, sem prejuízo de que a Petrobrás busque a indenização pretendida em ação autônoma. Entendimento que não destoa da jurisprudência do e. STF. 



    Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Decido.



    No que se refere ao artigo 37, § 4º, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, uma vez que a referida norma não foi objeto de debate pelo acórdão atacado, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14).



    No tocante à matéria de fundo, esta Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de ser a Justiça Federal competente para julgar as ações judiciais envolvendo interesse de sociedade de economia mista somente quando a União intervier como assistente ou opoente. Incidência da Súmula nº 517/STF, in verbis:



    “As sociedades de economia mista só têm fôro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente.”



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 750.142-AgR/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro EDSON FACHIN, DJe de 8/3/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INGRESSO DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que "as sociedades de economia mista só têm foro na Justiça federal, quando a União intervém como assistente ou opoente" [Súmula 517]. 



    2. Não tendo a União requerido seu ingresso na causa para sustentar eventual interesse no feito, não há que se falar em incompetência da Justiça estadual para conhecer da demanda. Daí a legitimidade do Ministério Público estadual para atuar na causa, não do Ministério Público Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 400.291-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 15/8/2008).



    Contudo, o Tribunal de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela Petrobras, adotou os seguintes fundamentos:



    “O Juízo a quo assim se pronunciou: 



    (...) 



    2.1. Não concordo com o argumento de que 'a postulação da Petrobras nada mais é do que um esclarecimento a respeito da extensão do pedido formulado na inicial' (evento 36, página 9). 



    O MPF está pedindo que os réus sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais de natureza coletiva, com a ressalva de que os valores das indenizações deverão ser revertidos ao Fundo Federal de Defesa de Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei nº 7.347/85. 



    Por sua vez, a PETROBRAS, ao solicitar seu ingresso no feito, está pedindo que os réus sejam condenados ao pagamento de indenizações por danos morais causados a ela, sendo que os montantes indenizatórios deverão beneficiar a própria PETROBRAS.



    Trata-se, como se percebe, de requerimentos distintos.



    Por isso mesmo, a relação jurídica firmada entre o MPF e os réus é também distinta da relação jurídica estabelecida entre a PETROBRAS e os requeridos. E dessa última não participa nenhuma das entidades indicadas no artigo 109, I, da Constituição Federal, o que, portanto, afasta a competência da Justiça Federal para julgar o pedido de aditamento formulado pela PETROBRAS no evento 36



    (...)



    Tendo isso em vista, e nos termos do art. 17, § 3º, da Lei nº 8.429/92, defiro a inclusão da PETROBRAS no polo ativo, como assistente litisconsorcial do Ministério Público Federal. Por outro lado, rejeito o aditamento à inicial formulado no evento 36.



    Não é necessária nova notificação dos réus para apresentarem defesa prévia, pois não foi autorizado o aditamento da inicial.



    Analisando os autos, tenho que devem ser mantidas as conclusões do decisum hostilizado.



    (...)



    Conquanto controversa a questão, predominou na Turma o entendimento de que pretensão de indenização por danos morais causados a PETROBRAS não se confunde com o pedido do Ministério Público Federal de condenação dos réus à compensação dos danos morais coletivos. Aquela, de natureza civil, pode ser exercida por outras vias, sem, contudo, atrair a competência da Justiça Federal, porquanto não veiculada contra qualquer das pessoas previstas no art. 109, I, da Constituição Federal’



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.01.2019. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. ALEGAÇÃO DE INTERESSE DO INSS NO JULGAMENTO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, I, da Constituição, não é suficiente para promover o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo seria necessário analisar o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.127.200-AgR/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro EDSON Fachin, DJe de 29/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. INTERESSE DA UNIÃO NA CAUSA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 932.074-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/3/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVL. AÇÃO POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DO DNIT. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1050165-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/10/2017).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA PARA O EXAME DO FEITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 775.025/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator 



Documento assinado digitalmente